Tribunal: CARF
Processo: 10830.005916/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005916/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.554 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
EDSON ROBERTO CAIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Somente são dedutíveis do rendimento recebido em ação trabalhista os
honorários profissionais pagos a advogado no ano-calendário a que se refere a
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 03-25.850 - 7
Turma da DRJ/BSA (e-fls. 84):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida notificação de lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física — IRPF de fls. 02, em 20 de outubro de 2006, referente ao
exercício 2003, ano-calendário de 2002, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto a restituir após revisão 190,63
Imposto já restituído 5.195,74
Restituição indevida a devolver 5.005,11
Juros Mora s/ rest. receb. indevida calculados até 10/2006 2.924,98
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005916/2006-31
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005916/2006-31

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, quando foram alterados seus rendimentos
tributáveis, incluindo os valores informados na declaração retificadora, a qual não foi
aceita em razão da não admissibilidade da troca de modelo, conforme descrito às fls. 38.
O contribuinte apresentou impugnação em 14 de novembro de 2006, na qual alega, em
síntese:
- que recebeu valores referentes à ação trabalhista em duas parcelas, pagas em 2002 e
em 2003;
- que inicialmente havia entregue DIRPF em modelo simplificado informando somente
uma das parcelas;
- que, após ter recebido a segunda parcela, em 2003, retificou a DIRPF do ano anterior,
informando todo o valor recebido e mudando o modelo da declaração, já que, pelo
modelo completo, teria restituição de R$ 5.241,65.
Ao final, requer seja aceita a declaração de retificação enviada no modelo completo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, uma vez que não é possível a
troca de modelo de formulário após o prazo final para entrega tempestiva da Declaração de
Ajuste Anual (DAA), mas considerou que sobre os rendimentos omitidos na DAA original e
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) retificadora, não foram
deduzidas as despesas com advogados.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/5/2009 (e-fls. 96) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 26/5/2019 (e-fls. 118), no qual
reitera que recebeu rendimentos de ação judicial trabalhista em duas parcelas, sendo a primeira
em 2002 e a segunda no início de 2003, mas que a fonte pagadora declarou que o recebimento
foi todo em 2002; que recebeu rendimentos em 2002 no valor de R$ 125.200,42, com retenção
na fonte de R$ 26.958,84 e sobre os rendimentos pagou R$ 18.207,23 a título de honorários
advocatícios, sendo a primeira parcela de R$ 8.868,53 para Sr. Carlos Jorge Martins Simões,
em 13/12/2002, e a segunda paga em 04/06/2003, no valor de R$ 9.338,70, para a Sra. Sara
dos Santos Simões. Pede seja considerado como dedução dos rendimentos recebidos o valor
total pago a título de honorários advocatícios, que comprova com recibos.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005916/2006-31

Trata-se de lançamento relativo a restituição recebida indevidamente no exercício
de 2003, ano-calendário de 2002. Remanesce a lide apenas quanto à dedução dos honorários
advocatícios no valor de R$ 9.338,70 pagos Sara dos Santos Simões, uma vez que:
1 – quanto aos rendimentos recebidos, o próprio recorrente afirma em seu recurso
que no ano de 2002 recebeu rendimentos tributáveis em 2002 no valor de R$ 125.200,42, com
retenção na fonte de R$ 26.958,84. Na notificação de lançamento (e-fls. 4) vê-se que no cálculo
do imposto, o valor dos rendimentos tributáveis apurados após revisão é de R$125.200,42, ou
seja, exatamente o valor que o contribuinte afirma ter recebido, valor este também constante na
DIRF da fonte pagadora. Quanto ao imposto de renda retido na fonte, esse valor não sofreu
alteração, permanecendo como declarado pelo contribuinte ou, seja, R$ 26.954,84;
2 - quanto ao pagamento de honorários, a DRJ já havia considerado como
dedução do rendimento bruto a parcela de R$ 8.868,53, paga a Carlos Jorge Martins Simões.
Dessa forma, resta analisar o pleito do contribuinte no sentido de que seja
considerado como dedução dos rendimentos recebidos o valor de R$ 9.338,70, pago a título de
honorários advocatícios para Sara dos Santos Simões.
Às e-fls. 120 consta recebido no qual Sara dos Santos Simões, OAB SP 124327,
declara que recebeu do contribuinte o valor de R$ 9.338,70 como pagamento de honorários
advocatícios proveniente do processo no 1289/92. Entretanto o recebido está datado de 4 de
junho de 2003, e por isso não poderá ser considerado, uma vez que se discute nos autos o ajuste
anual do ano de 2002, e o recibo não comprova que o dispêndio se deu no ano de 2002.
Há que se considerar ainda que o próprio contribuinte informa que recebeu as
verbas em duas parcelas, uma em 2002 e outra em 2003, de forma que o recibo pode se referir à
parcela recebida em 2003 e que seria informada na Declaração de Ajuste Anual do ano de 2003.
A DRJ já havia se pronunciado sobre esse recibo, ou seja:
Entretanto, o recibo de fls. 04, no valor de R$ 9.338,70, não pode ser aceito para
dedução dos rendimentos objeto deste lançamento, pois, no caso, não há provas de que o
referido recibo é referente aos rendimentos incluídos no presente lançamento, já que o
mesmo foi emitido em 04 de junho de 2003. É de ressaltar que, apesar de a fonte
pagadora ter confirmado os valores pagos no ano calendário 2002, não restou
comprovado nos autos se os valores pagos naquele ano correspondem à totalidade ou
somente parte dos valores da referida ação judicial.
Dessa forma, diante da comprovação de que os a dedução pleiteada não aconteceu
no ano de 2002 (ano do ajuste que se discute) não há como prover o recurso, devendo ser
mantido o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005916/2006-31

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital